Tribunal: TJPA
Processo: 0035535-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035535-81.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO COSTA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA.
DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. OCORRÊNCIA DE NOVA ELEIÇÃO. PERDA DE OBJETO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1 - A
autora alegou que fora destituída do cargo de síndica do Condomínio do Edifício Nassar, por condomínios inadimplentes que constituíram uma comissão interventiva provisória para administrar e representar ativa e passivamente, extrajudicial e judicialmente
.

2 - A
assembleia que se pretende anular já fora superada pela realização de outra
.
Diante disso, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, a ação perdeu seu objeto, restando superada a discussão a respeito da possibilidade de eleição ou não da comissão de condômino inadimplente para o cargo de síndico.

3 - Recurso conhecido e
des
provido
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
MARIA DO SOCORRO CARVALHO COSTA

contra
sentença
proferida pelo juízo da
5
ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
nos autos
da ação
ordinária de anulação de assembleia geral extraordinária com tutela antecipada
,
em desfavor do
CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR
.

Em sua
exordial, a autora aleg
ou
que

fora destituída do cargo
de síndica do Condomínio do Edifício Nassar
, por condomínios inadimplentes

que constituíram uma comissão interventiva provisória para administrar e representar ativa e

passivamente, extrajudicial e judicialmente, o réu.

Ao final, requer a tutela antecipada para que seja reconduzida ao cargo de
síndica
e, no mérito, a confirmação da liminar com a anulação da assembleia.

Na
peça defensiva
,
a demandada

apresentou contestação alegando,
que
atualmente o condomínio já se encontra sob nova administração, investida

através de pleito eleitoral formal e legal, de acordo com as legislações

pertinentes.
Requer, que s
eja julgada improcedente a presente ação, com a condenação

da demandante no pagamento das custas processuais
.

Após, foi proferida sentença

sem julgamento do mérito
nos

termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015
, tendo como fundamento, os seguintes argumentos:

“
(...)
Logo acredita-se que nos anos de 2009 até a presente data realizaram-se outras
assembleias
para
nomeações
de síndicos.

Portanto, o ato que se pretende anular não mais tem efeitos jurídicos ou práticos,

posto que superado por outros atos supervenientes, perdeu o objeto a presente ação que

pretendia a anulação, como também resta superada a discussão a respeito da possibilidade

de eleição ou não da comissão de condômino inadimplente para o cargo de
síndico
, questão

que, a meu sentir, atualmente resta superada pelo art. 1347 do Código Civil
(...)
”

Inconformada,
a autora/apelante
interpôs recurso de apelação (Id nº
1696055
), sustentando,
que a sentença sem resolução do mérito foi equivocada, tendo em vista que
a apelante

era a
síndica
, portanto parte legítima e com interesse processual para pleitear a
ação
e a restituição dos seus direitos, que foram violentamente usurpados por
condôminos
inadimplentes.

Ademais
, defende que a sentença deve ser reformada, por ausência de fundamentação jurídica
.

Contrarrazões
não foram apresentadas, conforme consta em certidão de ID
1696055
.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção
.

É o relatório.

Belém,
01 de fevereiro de
202
3
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido
.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença que julgou
a ação
sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015
.

Defende a apelante,

que a sentença sem resolução do mérito foi equivocada, tendo em vista que a apelante era a síndica, portanto parte legítima e com interesse processual para pleitear a ação e a restituição dos seus direitos, que foram violentamente usurpados por condôminos inadimplentes
.

Penso não assistir razão
a
recorrente.

No que se refere a ausência de fundamentação da sentença, deve-se te em mente que os argumentos aos quais o juíz é obrigado a enfrentar são aqueles capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, nos termos do artigo 489, §1º, IV.

No caso, o juízo resolveu a lide pela perda do interesse processual em razão da eleição de novo síndico para o condomínio, logo, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que as razões de decidir estão bem expostas na sentença e não houve qualquer prejuízo à parte que pretendeu recorrer.

O juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito de forma correta, tendo como fundamentos os seguintes argumentos:

(...)
O cerne da questão é a discussão sobre a nulidade da
assembleia
geral

extraordinária na qual a
síndica
fora destituída por uma comissão interventiva provisória

constituída de condôminos inadimplentes.

O fato é que, a despeito da discussão supracitada, aquela assembleia que se

pretende anular já fora superada pela realização de outra, conforme
notícia
inclusive a

autora as fls. 285.

Aliás, após esta assembleia realizada em 2008, provavelmente, já foram

realizadas outras várias
assembleias
, na medida em que pela convenção do condomínio, o
síndico
deverá permanecer no cargo por apenas um ano.

Logo acredita-se que nos anos de 2009 até a presente data realizaram-se outras
assembleias
para
nomeações
de síndicos.

Portanto, o ato que se pretende anular não mais tem efeitos jurídicos ou práticos,

posto que superado por outros atos supervenientes, perdeu o objeto a presente ação que

pretendia a anulação, como também resta superada a discussão a respeito da possibilidade

de eleição ou não da comissão de condômino inadimplente para o cargo de
síndico
, questão

que, a meu sentir, atualmente resta superada pelo art. 1347 do Código Civil
(...)

Analisando a documentação constante nos autos, é possível observar que
atualmente já não mais existe a

Comissão Administrativa Interventiva Provisória, sujeito passivo na presente

demanda, eis que conforme se comprova com as cópias anexas
de ID
1696050 - Pág.
18/
19, o Condomínio passou a ser administrado por uma síndica, um
vice síndico
e dois secretários
.

Não há mais possibilidade, ante a passagem do tempo e a eleição de corpo diretivo para administrar o condomínio em períodos subsequentes, de retornar ao status quo ante sem atingir direito de terceiros legitimamente eleitos para esses períodos posteriores ao fato apontado pela autora como violador de seu direito.

Diante disso, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, a ação perdeu seu objeto,
restando superada a discussão a respeito da possibilidade

de eleição ou não da comissão de condômino inadimplente para o cargo de síndico.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. OCORRÊNCIA DE NOVA ELEIÇÃO. PERDA DE OBJETO. A ação de destituição de síndico perde seu objeto com a ocorrência de nova eleição.

(TJ-MG - AC: 10024082631284006 Belo Horizonte, Relator: Tibúrcio Marques, Data de Julgamento: 09/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 15
ª

CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO - NOVA ASSEMBLÉIA E ELEIÇÃO DE OUTRO SÍNDICO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL - FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. Versando o pedido inicial sobre eventual irregularidade na
assembléia
realizada em que foi destituído o síndico e eleito outro, com a realização de AGO para eleição de síndico do próximo período, tornou-se o autor carecedor da ação.

(TJ-MG 100240575413510021 MG 1.0024.05.754135-1/002(1), Relator: VALDEZ LEITE MACHADO, Data de Julgamento: 28/08/2008, Data de Publicação: 10/10/2008)

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença
por seus próprios fundamentos
em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023